Tribunal: TJDFT
Processo: 0728196-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LEI No 12.965, 23.04.2014. MARCO CÍVIL DA INTERNET. FRAUDADOR. HOSPEDAGEM DE CONTEÚDO. DADOS DE TODOS QUE ACESSARAM O CONTEÚDO HOSPEDADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: “1) DETERMINAR a parte ré que exclua, no prazo de 10 (dez) dias, as contas que fazem a divulgação e que fornecem o material da parte autora, sem sua autorização, na plataforma de serviços da parte requerida, bem como também que sejam bloqueados os acessos de terceiros ao referido curso disponibilizado na plataforma digital de responsabilidade da demandada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada à quantia de R$ 20.000,00; e 2) DETERMINAR que a parte ré, no prazo de 10 (dez) dias, forneça à parte autora os registros de acesso a aplicações de internet (nestes incluído o respectivo IP e porta lógica de origem) do responsável pelo compartilhamento indevido da obra do autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada à quantia de R$ 20.000,00.”.
3. Afirma que a sentença não especificou o material considerado ilícito e objeto da ordem na internet, em desacordo com o Marco Cível da Internet. Solicita: que seja afastada a obrigação de remoção genérica de conteúdo na internet, sem a indicação de URLs específicas, e (ii) reconhecer o cumprimento da obrigação de fornecimento de dados e a suficiência dos dados fornecidos pela Google, devendo a recorrida dar continuidade ao procedimento bifásico do Marco Civil da Internet para a identificação de usuário pretendida. Por máxima eventualidade, caso assim não se entenda, requer subsidiariamente que as obrigações de fazer sejam resolvidas nos termos do art. 248, do Código Civil, considerando que a impossibilidade de cumprimento não se deu por culpa da Google. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida, em contrarrazões, afirma que o recorrente tem o dever legal de armazenar e fornecer os dados solicitados, pois o
material oriundo de contrafação foi devidamente comprovado por meio de URLs específicas, documentos e ata notarial anexos, com os responsáveis não identificados, sendo necessário o fornecimento de dados de IP e portas lógicas de origem. O cumprimento dessa obrigação deve ser obedecido pelo recorrente. Requer a manutenção da sentença.
5. A Lei no 12.965, 23.04.2014, que trata dos princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, conhecida, também, pelo título popular de “marco civil da internet”, no seu artigo 5o, incisos VI e VII, definiu apenas dois conceitos para determinar os tipos de provedores, a saber: 1 – Provedor de registro de conexão: “o conjunto de informações referentes à data e hora de início e término de uma conexão à internet, sua duração e o endereço IP utilizado pelo terminal para o envio e recebimento de pacotes de dados”; e, 2 – Provedor de aplicação da internet: “o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet.
6. Para o funcionamento da internet no nosso computador, faz-se necessário a contratação de um provedor de conexão ou acesso, pois, é este quem fornece conexão ou acesso, sendo esse serviço prestado pela Net, Vivo, Claro, Oi, entre outras que, por sua vez, nos vende o acesso que lhe é ofertado provedor de “backbone”, responsável por manter a infraestrutura de tráfego de dados.
7. Por seu turno, os provedores de aplicações são pessoas naturais ou pessoas jurídicas, as quais utilizam o acesso à Internet para prestar serviços, por exemplo, provedores de conteúdo, de e-mail, de hospedagem, como o Google Chrome, o Explorer, o Firefox, etc., ou aplicativos específicos, como Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, etc.
8. Como se verifica das informações acima, sendo o recorrente oficialmente, um provedor de conteúdo e outros serviços de informação na internet, esta atividade é definida como “toda pessoa natural ou jurídica que disponibiliza na internet as informações criadas ou desenvolvidas pelos provedores de informação (ou autores), utilizando servidores próprios ou os serviços de um provedor de hospedagem para armazená-las”. (definição colhida na internet), estando o recorrente incluído, de acordo com a definição legal, como um provedor de aplicação de conteúdo.
9. No presente caso, verifica-se que o recorrente, ao ser intimado da decisão que concedeu a tutela de urgência (ID 53991659), procedeu ao cancelamento de todos os links informados (ID 53991698) com todos os documentos disponíveis a partir do ID 53991700. Em contestação (ID 53991713) o recorrente volta a afirmar que todos os dados disponíveis já foram entregues.
10. Em sede de réplica a recorrida volta a pedir: “a) O cumprimento integral e imediato da r. Decisão que concedeu a tutela de urgência, ID 160029802, para que a empresa ré forneça os registros de acesso disponíveis no provedor do responsável pela conta de compartilhamento, bem como de todos os usuários que acessaram o material compartilhado”, sobrevindo sentença (ID 53991727) onde convalida a decisão que concedeu a tutela de urgência.
11. A recorrida na petição inicial afirma que “a autora tomou conhecimento, em 03/05/2023, que o material do seu “Curso Do Zero ao Melhor Benefício” havia sido hackeado, baixado, inserido e disponibilizado para acesso a terceiros por meio do Google Drive, serviço este oferecido pela ré GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, SEM AUTORIZAÇÃO”.
12. “Sabendo da conduta indevida, a requerente foi obrigada a entrar em contato com o suposto vendedor, de nome Leandro, por meio do WhatsApp, telefone: (62) 99875-0163, o qual lhe ofertou o curso, contendo as vídeos-aulas e materiais didáticos, confirmando a prática da contrafação, sendo o curso oferecido de forma fraudulenta com acesso pelo serviço Google Drive, conforme anexos (Doc. 10 ao 14).
13. Ademais, o mencionado curso foi ofertado pelo valor ínfimo de R$ 300,00 (trezentos reais), para pagamento via PIX, chave CPF sob o n.o 038.244.261-02, Banco Bradesco, em nome de Thayrine Pereira (Doc. 10 ao 15), sendo que o valor do curso é de R$1.497,00 (mil e quatrocentos e noventa e sete reais), conforme anexo (Doc. 08)”.
14. Consultando o CNAES (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) do recorrente, no sítio eletrônico da Receita Federal, ou seja, as atividades oficiais desenvolvidas pelo recorrente, sendo que este tem como atividade principal o número 63.19-4-00, que está definida nos seguintes termos: “Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet”
15. O recorrente não estava comercializando o curso, estava, apenas, expondo o conteúdo de um suposto autor, fato este que trata, exatamente do serviço oficial do recorrente, conforme consta do CNAES acima indicado, não cabendo ao recorrente pesquisar, informar-se sobre quem está hospedando conteúdos em seu provedor e, muito menos, saber da autoria do curso hospedado, eis que a sua principal finalidade é a hospedagem de conteúdo.
16. De outro lado, o fornecimento da documentação de todos os usuários para o qual o DRIVE foi compartilhado, trata-se de pedido que não atendeu o artigo 322, do CPC, haja vista a recorrida não ter indicado outras pessoas que promoveram o rateio da comercialização do curso e se essas pessoas existem.
17. Desse modo, é de se entender pela ausência de dolo nas condutas desses terceiros que, também, foram ludibriados e enganados pelo fraudador e agiram de boa-fé por uma oferta de um curso que não sabiam que era objeto de fraude de terceiro, sendo este último o único responsável pelos danos causados a recorrida.
18. Violar a intimidade, a vida privada, o sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, de pessoas movidas pelo interesse de aquisição ou pela necessidade de informação ou acesso ao link divulgado pelo fraudador no provedor de conteúdo do recorrente, vai de encontro ao artigo 7o, da Lei no 12.965, de 23.04.2014.
19. Contudo, a afirmação de que o recorrente violou os direitos autorais, também, parece-me estranho aos ditames da Lei no 12.965, de 23.04.2014, em razão da natureza jurídica oficial do recorrente, como definido acima, muito menos, ainda, que o recorrente tenha violado o inciso VII, da Lei no 9.610/1998, que proíbe a contrafação, ou seja, a reprodução não autorizada, isto porque o recorrente, no presente caso, não fez nenhuma reprodução não autorizada, mas, hospedou um conteúdo produzido por um autor que, no caso, não foi a recorrida, e sim, terceiro fraudador.
20. Assim, todos os danos causados a pessoa da recorrida foram e são por culpa exclusiva do fraudador, pessoa essa já do conhecimento da recorrida, conforme indicado na petição inicial.
21. DIANTE DESTES FATOS, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos constantes de parte do item II da letra a), itens II e III, da petição inicial, eis que já cumprida pelo recorrente a primeira parte do pedido constante do item II, sendo a improcedência para os seguintes pedidos, sejam: “(ii) fornecendo documentação (...) de todos os usuários para o qual ele foi compartilhado, qual seja, e-mail das contas, nome completo, dados pessoais, endereço de IP, o IP do dispositivo, localização geográfica relacionada ao momento da criação da conta do usuário, eventuais e-mails de recuperação de conta, números de celular associados às contas, momento da postagem indevida e também dos últimos 10 (dez) acessos efetuados pelos usuários, todos na conta que fornece o material da autora sem autorização, na plataforma de serviços do GOOGLE bem como àqueles para os quais os arquivos foram compartilhados, para futura apuração de responsabilidade civil e penal dos usuários, e que (iii) apresente os registros de aplicação (data, hora, IP, fuso horário, e demais dados que detenha, a exemplo: e-mail/gmail de cadastro) relativos aos criadores, acessos, uploads e downloads à referida conta no GOOGLE DRIVE, acessível pelas URLs.
22. Custas recolhidas, ID 53991737. Sem condenação em honorários advocatícios tendo em vista ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.